Tribunal: TJBA
Processo: 8045851-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045851-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO

AGRAVADO: FRIEDRICH NORBERT KLIEWER e outros

Advogado(s)
:
KLEBER CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MEDIDA POSSESSÓRIA, EM FAVOR DOS AGRAVADOS, QUE FOI CUMPRIDA HÁ MAIS DE 16 ANOS. COMPLEXIDADE DA DISPUTA E DOS LIMITES DAS TERRAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
agravo de instrumento
interposto
em

face da decisão que postergou a apreciação do pedido de tutela provisória para
o momento da
sentença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
o

preenchimento dos requisitos para o deferimento da
tutela
possessória liminarmente requerida,
a fim de que fosse suspensa a medida constritiva, deferida
em favor d
os agravados, além da reintegração provisória na posse de uma parte da área em litígio e a manutenção de outra parcela do
imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por um lado, embora a medida
prevista no art. 678 do CPC
não exija a demonstração do perigo da demora, a situação dos autos, conforme a própria narrativa dos recorrentes, indica que os agravados foram imitidos na posse do bem há mais de
16 (dezesseis) anos, em 26 de setembro de 2008.

4.
Essa circunstância temporal, por certo, fragiliza o requerimento da
imediata
necessidade de uma proteção possessória, sobretudo porque, como relatado pelos agravantes, cessaram o exercício da posse desde aquele ano (2008), sendo incongruente a insurgência que, só agora, mais de uma década depois, venha a suscitar a cobertura judicial do seu pretenso direito.

5.
Fazendo interpretação analógica
e sistemática
com o capítulo do Código de Processo Civil que trata das ações possessórias,
sabe-se que, quando o caso concreto tratar de
ação com mais de ano e dia da turbação ou do esbulho –
ação de força velha
, aplicam-se as regras do procedimento comum.

6
.
A complexidade da disputa possessória em apreciação, que envolve não só o exercício da posse de fato como a correta definição dos limites das áreas envolvidas, torna imprescindível a ampla produção probatória, incompatível com as medidas judiciais de caráter antecipatório, especialmente quando não envolve perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO

7
. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art
s
.
678, 558 e 311.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045851-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes ANDRE GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO e outros e como agravados FRIEDRICH NORBERT KLIEWER e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18